Tribunal: TJPA
Processo: 0809876-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809876-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº.
0809876-76.2023.8.14.0000.

EMBARGANTE: ISMAEL ANTÔNIO COELHO DE MORAES.

ADVOGADO: Marcelo Romeu de Moraes Dantas,

OAB-PA nº. 14.931.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MATÉRIA CLARAMENTE DECIDIDA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

1.

Em parecer na condição de
custos legis
, a douta
Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pela rejeição dos termos aclaratórios.

2.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas. Precedentes do E.TJE.

3.

Concernente ao vício apontado pelo embargante, pertinente à existência quanto a “omissão” apontada no aresto embargado, verifico, com esteio nas premissas doutrinárias transcritas e após releitura atenta do voto proferido por este relator, que inexiste a mácula ventilada pelo embargante, pois foram analisados, de forma detalhada e criteriosa, em sede de julgamento do
Habeas Corpus
impetrado todos os fatos e argumentos suscitados pelo ora embargante.

4.

Em verdade, o embargante pretende a reanálise da matéria fático-probatória que embasou o a decretação da revelia, em sede de 1º grau, e o consequente prosseguimento da competente ação penal, e a mantença desta por este Juízo
ad quem
de modo que tal atividade implique na prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese defensiva. Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pelo embargante, que não se presta a rediscutir questões claramente decididas a fim de modificá-las em sua essência, conforme já esclarecido, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento do
Habeas Corpus
.

5. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa do paciente
ISMAEL ANTÔNIO COELHO DE MORAES
em face ao
V. Acórdão de ID nº 17037093
,

em cujo teor a E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, conheceu parcialmente da ação de
habeas corpus,
e denegou a ordem na parte conhecida nos termos do voto deste Relator.

Segundo a Defesa, o recurso foi interposto em face a suposta omissão do v. acórdão. Alega a defesa, que o órgão colegiado da 2ª Turma de Direito Penal não analisou os argumentos aduzidos pela defesa do paciente em sede da H
abeas Corpus
. (ID. 17153407).

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a fim de que o Tribunal se manifeste explicitamente acerca da matéria ora aventada e, por conseguinte, afaste a omissão assinalada.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento dos embargos e rejeição dos aclaratórios em razão do aresto embargado não ter incorrido em omissão, obscuridade ou contradição, traduzindo-se em mero inconformismo com o pronunciamento judicial proferido (ID. 17243995).

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

conheço o

recurso.

Consoante redação dada pelo art. 619, do CPP, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existente, eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões do acórdão, assim como, conforme a jurisprudência, para sanar supostas ilegalidades do julgado, ou ainda, para correção de erro material nos termos do art. 1.022, III, do CPC, não se destinando, portanto, ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO

ACORDÃO – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – TESE DESCABIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

O presente recurso não merece ser conhecido em razão desta Sessão de Direito Penal ter consolidado o entendimento de que não se conhece de recurso aclaratório em sede de ordem de
habeas corpus
, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. Não é o caso dos autos
. Trata-se de inconformismo do impetrante contra o v. Acórdão contido no Id n. 4040982, que a unanimidade de votos, não conheceu do
writ
por se tratar de mera rediscussão de matéria já apreciada pela Seção de Direito Penal, inclusive a questão relativa à análise dosimetria da pena em sede de
habeas corpus
. Nessa toada, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor.
2 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810342-75.2020.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/12/2020)

De outra maneira, relativamente à suposta existência de “omissão” no julgado, traz-se à baila lições doutrinárias:

"A omissão ocorre em situações em que a decisão não tratou de questão de fato ou de direito alegada pela parte." (Dezem, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal [livro eletrônico], ed. 8ª. São Paulo. Thomson Reuter Brasil 2021, p. 72) (grifo do autor)

"d) omissão (é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso).

Vale mencionar que não se caracteriza a omissão quando o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles."

(Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Processo penal e Execução penal [livro eletrônico], ed. 13ª. Rev. Atual. e Ampli. Rio de janeiro. Forense, 2016)

Concernente ao vício apontado pelo embargante, pertinente à existência de “omissão” no aresto embargado, verifico, com esteio nas premissas acimas e após releitura atenta do voto proferido por este relator, que inexiste a mácula ventilada pelo embargante, pois foram analisados, de forma detalhada e criteriosa, todos os fatos e argumentos suscitados pelo ora embargante.
Veja, transcrevo no que cabe parte do acordão embargado:

"QUESTÃO PRELIMINAR.

1. O impetrante requer, nas razões da impetração, a suspensão ou anulação da audiência designada pelo juízo coator para o dia 29/06/2023, sob o fundamento de que a sua realização representaria perpetuação de nulidade de ato processual anterior.

(...)

Em face ao exposto, não havendo a interposição de pedido de suspensão ou anulação da audiência designada para o dia 29/06/2023, perante o juízo coator, não pode esta matéria ser conhecida nestes autos, sob pena de indevida supressão de instância,
razão pelo qual deixo de conhecer o pleito neste particular.

MÉRITO.

2. No que tange aos pedidos de cancelamento da decretação da revelia, por ausência de fundamentação da decisão, cerceamento de defesa e anulação da audiência realizada no dia 28/02/2023, entendo que não assiste razão ao impetrante, como passo a explicar. (...)

Assim como demonstrado, esclareça-se que a revelia foi decretada tendo em vista a ausência, injustificada do paciente, a audiência do dia 28/02/2023, sendo certo, contudo, que sua defesa acompanhou a todos os atos processuais, consoante se extrai das informações que constam dos autos.

De modo que improcede a alegação de cerceamento de defesa pela decretação de revelia, tendo em vista que se operou com fundamento na ausência do paciente à reportada audiência estando as decisões do juízo coator devidamente motivadas e fundamentadas, levando em consideração os dados concretos dos autos e a legislação processual pertinente.

No Processo Penal, o efeito da revelia é apenas a desnecessidade de intimação do acusado para a prática dos demais atos processuais. Comparecendo em Juízo, passará a participar do processo no estado em que este se encontrar.

Com efeito, também foi demonstrado que o coato não compareceu à audiência designada para o dia 29/06/2023, em que pese presente seu defensor ao ato processual, ocasião em que requereu que fosse redesignada audiência para seu interrogatório.

Como se observa, através da análise dos autos, o paciente não compareceu as audiências designadas, não havendo nos autos originários e nem na presente impetração demonstração de qualquer prejuízo a defesa do coato.

Segundo a legislação processual pátria, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (
ex vi
, art. 565 do Código de Processo Penal).(...)

Deste modo, não se verifica a existência de qualquer nulidade apta a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem e, na parte conhecida, a denego, nos termos da fundamentação."

Assim, depreendo, em verdade, que o embargante pretende a reanálise da matéria fático-probatória que embasou a decretação da revelia do ora embargante, em sede de 1º grau, e o prosseguimento da competente ação penal, e a mantença desta por este Juízo
ad quem
de modo que tal atividade implique a prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese defensiva.

Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pelo embargante, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, conforme já esclarecido, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento do
Habeas Corpus
impetrado.

Portanto, verifico que o aresto embargado se apresenta completo e objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, dispostas no art.93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

Ante ao exposto, conheço
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
o rejeito
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o V. Acordão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/02/2024